Tribunal: TJDFT
Processo: 0751638-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751638-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo espólio de LEDA MARIA ANDRADE LENZA RAMOS contra decisão proferida na execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Conforme informação obtida no PJE, o agravante opôs embargos à execução, nos quais foram suscitadas as questões objeto do presente agravo, cujo processo já foi sentenciado. Assim sendo, em tese, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator